Tribunal: STF
Processo: HC 238072
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE, DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006 E DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA:IMPOSSIBILIDADE JURÍDICO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.2.2024, por Amanda Abou Dehn e outra, advogadas, em benefício de Diego Tomás da Silva, contra decisão pela qual, em 14.2.2024, o Ministro Ribeiro Dantas julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 889.417, por ser reiteração do Habeas Corpus n. 795.833, também impetrado no Superior Tribunal de Justiça.



    2. As impetrantes alegam que não haveria prova “de vínculo estável e permanente” para a condenação do paciente pela prática do delito de associação para o tráfico. 



    Sustentam que a causa de aumento do inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (“As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (…) VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;”) seria inaplicável à espécie, pois não teria havido dolo do paciente em praticar o tráfico de entorpecente com adolescente.



    Afirmam que, afastada a causa de aumento do inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, a pena de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, imposta pela prática dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecente, deveria ser reduzida e alterado o regime inicial fechado para o regime semiaberto.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Seja o paciente absolvido ao que tange o crime de associação ao tráfico;



    Que seja aplicado a pena no mínimo legal;



    Que seja modificado o regime de cumprimento de pena, para o intermediário”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelas impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 889.417.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE COMPROVADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.290-AgR, de minha relatoria, DJe 6.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de DIEGO TOMAS DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao apelo defensivo e manteve a condenação do paciente como incurso nos arts. 33,caput, e 35 c.c. o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06, às penas totais de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 1.632 dias-multa (1500057-78.2021.8.26.0560).



    Nesta Corte, a defesa alega, em suma, ausência de prova de estabilidade e permanência para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas.



    Afirma, ainda, desproporcionalidade no aumento da pena-base.



    Requer a absolvição do agente pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 ou a diminuição da pena final e abrandamento do regime prisional.



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta na base de dados desta Corte, observa-se que este habeas corpus constitui mera reiteração do HC 795.833/SP, de minha relatoria, não conhecido em 8/3/2023, uma vez que traz pedidos idênticos ao lá deduzidos e já apreciados. Logo, houve o esgotamento desta instância, para o conhecimento do tema.



    (…) Ante o exposto, julgo prejudicado este habeas corpus”.



    6. A questão posta no presente habeas corpus restringe-se às pretensões de absolvição do paciente pelo delito de associação para o tráfico de entorpecente, de não incidência da causa de aumento do inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e, com a redução da pena, de alteração do regime inicial fechado para o semiaberto.



    As questões postas na presente impetração não foram analisadas na decisão questionada na presente ação. 



    O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, limitou-se a julgar prejudicado o Habeas Corpus n. 889.417, por ser reiteração do Habeas Corpus n. 795.833.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    Não compete a este Supremo Tribunal o exame das alegações das impetrantes, por caracterizar o caso supressão de instâncias e indevido julgamento.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora